Tribunal: TJPA
Processo: 0011888-93.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011888-93.2014.8.14.0006

APELANTE: COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA, ARCOR DO BRASIL LTDA.

APELADO: ARCOR DO BRASIL LTDA., COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E DOCUMENTOS DE TRANSPORTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. COBRANÇA PARCIAL DE PARCELAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO CRÉDITO. RECONVENÇÃO. ALEGADO CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO COMERCIAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E PROVA AUTÔNOMA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ARCOR DO BRASIL LTDA. e por COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. contra sentença que, em ação monitória fundada em crédito oriundo de relação comercial, julgou improcedente a pretensão monitória, acolhendo os embargos monitórios, e julgou improcedente a reconvenção. A autora buscou a constituição de título judicial relativo ao valor histórico de R$ 71.241,14, correspondente a parcelas vinculadas às Notas Fiscais nº 015231 e nº 021516. A ré, em embargos e reconvenção, alegou ausência de documento escrito apto, existência de créditos próprios e direito à compensação em razão de relação comercial verbal de representação/distribuição mantida entre as partes por mais de trinta anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais, duplicatas e documentos de transporte apresentados pela ARCOR constituem prova escrita suficiente para a ação monitória; (ii) estabelecer se a cobrança parcial de parcelas vinculadas às notas fiscais e a existência de ressalvas no transporte afastam a exigibilidade do crédito reclamado; e (iii) determinar se a Estrela do Norte comprovou crédito próprio, líquido, vencido e exigível capaz de justificar a procedência da reconvenção ou a compensação com o crédito monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória tutela situação intermediária em que o credor não possui título executivo extrajudicial, mas apresenta prova escrita suficiente para evidenciar, com probabilidade qualificada, a existência de obrigação de pagar.

4. Notas fiscais, duplicatas e documentos correlatos de transporte e entrega, analisados em conjunto, são aptos a demonstrar a existência da relação comercial, a emissão dos documentos, a entrega ou disponibilização das mercadorias e o inadimplemento em grau compatível com a ação monitória.

5. A ausência de cobrança de todas as duplicatas ou parcelas vinculadas à mesma nota fiscal não desconstitui, por si só, a exigibilidade das parcelas efetivamente demandadas, pois compete ao autor delimitar o pedido e a causa de pedir, cabendo ao juiz decidir nos limites da pretensão deduzida.

6. A cobrança parcial pode decorrer de pagamento, quitação parcial, compensação específica, renegociação, abatimento, opção processual, organização contábil ou ausência de inadimplemento quanto às parcelas não cobradas, não se podendo presumir, sem prova da devedora, a inexistência ou inexigibilidade do crédito demandado.

7. Cabe ao credor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e cabe ao devedor demonstrar pagamento, compensação, novação, remissão, devolução, vício extintivo da obrigação ou abatimento superior ao já considerado pela autora.

8. A existência de ressalva parcial no conhecimento de transporte não autoriza a improcedência integral da cobrança quando a própria credora realiza abatimento proporcional do valor relativo às mercadorias não entregues ou ressalvadas.

9. Divergências pontuais de entrega, avarias ou abatimentos em relações empresariais de fornecimento não extinguem automaticamente o crédito documentado, exigindo prova robusta de ausência completa de entrega, pagamento integral, compensação suficiente ou outro fato extintivo bastante.

10. A compensação exige créditos recíprocos, líquidos, vencidos e exigíveis, não bastando a alegação de crédito controvertido e não comprovado com os atributos legais necessários.

11. A reconvenção constitui ação autônoma proposta pelo réu em face do autor, de modo que a reconvinte assume o ônus de provar, de forma positiva, os fatos constitutivos do crédito próprio invocado.

12. A existência de relação comercial prolongada entre as empresas não gera, por si só, direito indenizatório ou compensatório, sendo indispensável demonstração objetiva de inadimplemento imputável, dano certo, nexo causal, valor líquido e exigibilidade.14. Planilhas unilaterais, controles internos e comunicações inconclusivas não são suficientes para impor condenação à parte adversa quando ausentes documentos bilaterais, escrituração contábil consistente, perícia, reconhecimento de saldo ou prova equivalente.

13. Com a procedência da monitória e a manutenção da improcedência da reconvenção, a sucumbência deve ser integralmente suportada pela Estrela do Norte, inclusive quanto às custas processuais e honorários advocatícios devidos aos patronos da ARCOR.

IV. DISPOSITIVO

14. Apelação da ARCOR provida. Apelação da Estrela do Norte desprovida.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da ARCOR DO BRASIL LTDA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. e por ARCOR DO BRASIL LTDA., nos autos da ação monitória ajuizada por esta em face daquela, em trâmite originário perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua.

A ação monitória foi proposta por ARCOR DO BRASIL LTDA., com fundamento nos arts. 1.102-A e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento, objetivando a constituição de título judicial relativo a crédito oriundo de relação comercial mantida entre as partes. A autora alegou ter vendido e entregue mercadorias à requerida, sem receber a contraprestação devida, apontando como documentos representativos do crédito as notas fiscais/faturas indicadas na inicial.

Conforme descrito na própria inicial e reiterado nas razões de apelação da ARCOR, a cobrança monitória foi delimitada ao valor histórico de R$ 71.241,14, composto por duas parcelas: a primeira, vinculada à Nota Fiscal nº 015231, correspondente à 2ª parcela, no valor de R$ 31.531,08; e a segunda, vinculada à Nota Fiscal nº 021516, correspondente à 1ª parcela, no valor de R$ 39.710,06, já em cobrança parcial, após abatimento indicado pela própria autora.

A requerida COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. apresentou embargos monitórios, nos quais sustentou, preliminarmente, a carência da ação por ausência de documento escrito líquido, certo e exigível, e, no mérito, questionou a aptidão dos documentos apresentados pela autora, especialmente quanto à Nota Fiscal nº 021516, além de alegar a existência de créditos próprios passíveis de compensação.

A requerida também apresentou reconvenção, afirmando, em síntese, que teria mantido com a ARCOR relação comercial verbal de representação/distribuição, em caráter exclusivo, por mais de trinta anos, e que a rescisão ou ruptura do vínculo teria ocorrido de forma abrupta, sem a quitação de valores que afirma devidos em seu favor. Na reconvenção, sustentou possuir crédito contra a ARCOR, em valor indicado na origem na ordem de R$183.895,86, requerendo pagamento e/ou compensação com os valores eventualmente reconhecidos na ação monitória.

A ARCOR apresentou contestação à reconvenção e resposta aos embargos monitórios, defendendo a suficiência dos documentos que instruíram a monitória, a inexistência de crédito compensável em favor da Estrela do Norte e a improcedência da pretensão reconvencional.

Realizada audiência de conciliação sem composição, foi proferida decisão saneadora, na qual foram rejeitadas preliminares, fixados pontos controvertidos e distribuído o ônus da prova. Entre os pontos delimitados, constaram: o encerramento do contrato existente entre as partes; a validade da Nota Fiscal nº 021516; eventual descumprimento de obrigações contratuais; a existência do débito indicado pela autora; e a existência de crédito próprio invocado pela requerida/reconvinte, com eventual possibilidade de compensação.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença sob o ID 3651211, na qual o juízo de origem concluiu que ambas as partes não se desincumbiram satisfatoriamente de seus ônus probatórios.

Quanto à monitória, o magistrado entendeu não estar demonstrada a certeza do crédito. Em relação à Nota Fiscal nº 015231, observou que seu valor total seria superior ao montante cobrado, tendo a ARCOR exigido apenas a segunda duplicata/parcela, de nº 91015231-002, no valor de R$ 31.531,08, sem reclamar a primeira e a terceira parcelas vinculadas à mesma nota. A sentença entendeu que essa circunstância geraria dúvida sobre a certeza do crédito, pois a autora estaria cobrando apenas parcela intermediária, embora afirmasse a entrega total da mercadoria. Quanto à Nota Fiscal nº 021516, o juízo também registrou que ela teria originado três duplicatas, mas a monitória cobraria apenas a primeira parcela, em valor parcial, e apontou dúvida sobre a entrega integral das mercadorias, especialmente diante de ressalvas constantes do conhecimento de transporte.

A sentença também julgou improcedente a reconvenção, por entender que a Estrela do Norte não comprovou a existência de crédito próprio contra a ARCOR. Considerou que os documentos apresentados, à exceção de poucos e-mails em que a ARCOR não teria reconhecido crédito a ser compensado por avarias, eram de produção unilateral da reconvinte, e que os depoimentos testemunhais não demonstraram, com segurança, a quantidade de produtos a serem compensados quando do encerramento da relação comercial.

Ao final, o juízo julgou improcedente a pretensão monitória, acolhendo os embargos monitórios, e julgou improcedente a reconvenção. Condenou a ARCOR ao pagamento das custas relativas à ação monitória e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Estrela do Norte, arbitrados em 20% sobre o valor atribuído à monitória; e condenou a Estrela do Norte ao pagamento das custas relativas à reconvenção e de honorários em favor dos patronos da ARCOR, também arbitrados em 20% sobre o valor pretendido como saldo na reconvenção.

Inconformada, a COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. interpôs apelação, buscando a reforma da sentença no ponto em que rejeitada a reconvenção. Em linhas gerais, sustenta que teria demonstrado a existência de créditos decorrentes da relação comercial, que a ruptura do vínculo e os produtos avariados/pendentes de compensação teriam gerado prejuízos em seu favor e que a sentença teria valorado inadequadamente o conjunto probatório produzido.

A ARCOR DO BRASIL LTDA. também interpôs apelação. Em suas razões, defende a suficiência dos documentos apresentados para instruir a monitória, destacando que a ação foi fundada em notas fiscais eletronicamente emitidas, acompanhadas de comprovantes de entrega e/ou conhecimento rodoviário de transporte de carga assinado e carimbado pela requerida. Em relação à Nota Fiscal nº 021516, ressalta que a cobrança foi feita de forma parcial e de boa-fé, com abatimento do valor de R$ 1.562,12, porque o próprio conhecimento de transporte registrou falta de mercadorias, notadamente caixas de produtos especificados na peça recursal.

A ARCOR sustenta, ainda, que a sentença teria conferido interpretação equivocada ao fato de a cobrança não abranger todas as duplicatas vinculadas às notas fiscais, pois a opção por cobrar apenas parcelas inadimplidas, ou em determinado valor líquido remanescente, não afasta, por si só, a exigibilidade da obrigação efetivamente demandada. Subsidiariamente, formulou pedido alternativo relativo à sucumbência, defendendo que, ao menos em razão da improcedência da reconvenção, os ônus sucumbenciais deveriam ser redistribuídos ou suportados pela Estrela do Norte.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a ARCOR impugnou a apelação da Estrela do Norte, defendendo a manutenção da sentença quanto à improcedência da reconvenção e reafirmando a ausência de prova segura de crédito próprio da distribuidora.

No curso do processamento em segundo grau, houve renúncia dos patronos da Estrela do Norte, tendo sido determinada sua intimação pessoal para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 76, §1º, I, do CPC. Posteriormente, foram juntadas petições de habilitação e procurações, razão pela qual se tem por superada a irregularidade formal para fins de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia recursal exige a reconstrução precisa de três pontos: primeiro, a suficiência da prova escrita apresentada pela ARCOR para fins monitórios; segundo, a aptidão dos embargos monitórios da Estrela do Norte para infirmar o crédito reclamado; terceiro, a existência, ou não, de prova autônoma capaz de sustentar a reconvenção deduzida pela Estrela do Norte.

A ação monitória, tanto no regime do art. 1.102-A do CPC/1973 quanto no atual art. 700 do CPC/2015, foi concebida para tutelar situação intermediária: aquela em que o credor não dispõe de título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita suficiente para revelar, com probabilidade qualificada, a existência de obrigação de pagar quantia, entregar coisa ou cumprir obrigação.

Exigir da monitória a mesma robustez formal própria da execução equivale a esvaziar sua finalidade; dispensar qualquer lastro documental, por outro lado, equivaleria a convertê-la indevidamente em ação ordinária de cobrança sem prova escrita mínima.

Por isso, a pergunta juridicamente relevante não é se as notas fiscais, duplicatas e documentos de transporte teriam, isoladamente, força executiva. A pergunta correta é se esses documentos, analisados em conjunto e confrontados com a defesa apresentada, são suficientes para evidenciar a obrigação reclamada e permitir a formação do título judicial. Essa é a função própria da monitória.

No caso concreto, a ARCOR instruiu a demanda com documentos comerciais vinculados a relação mercantil efetivamente mantida entre as partes. A pretensão não se funda em narrativa abstrata de inadimplemento, mas em operações determinadas, vinculadas a notas fiscais/faturas, duplicatas e documentos correlatos de transporte/entrega.

A própria existência de discussão sobre parcelas, abatimentos, duplicatas e ressalvas no transporte confirma que a controvérsia se desenvolve no interior de uma relação comercial real, e não sobre crédito artificialmente produzido.

A sentença, todavia, entendeu que a ARCOR não demonstrou certeza suficiente do crédito porque, entre outros fundamentos, não teria cobrado todas as duplicatas ou parcelas vinculadas às mesmas notas fiscais. Com a devida vênia, esse raciocínio não pode prevalecer.

A ausência de cobrança de outras duplicatas vinculadas à mesma nota fiscal não desconstitui, por si só, a exigibilidade da duplicata efetivamente demandada. Não há norma processual ou material que imponha ao credor o dever de reunir, em uma única demanda, todas as parcelas de uma relação comercial. O processo civil é regido pelo princípio da demanda: compete ao autor delimitar o pedido e a causa de pedir, cabendo ao juiz decidir nos limites da pretensão deduzida, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

Assim, se a ARCOR optou por cobrar determinadas parcelas ou saldo específico de determinadas notas, o exame judicial deve recair sobre a idoneidade da prova relativa às obrigações efetivamente reclamadas. A não inclusão de outras duplicatas pode decorrer de pagamento, quitação parcial, compensação específica, renegociação, abatimento, opção processual, organização contábil ou simples ausência de inadimplemento quanto àquelas parcelas. Nenhuma dessas hipóteses autoriza, sem prova concreta produzida pela devedora, presumir a inexistência ou inexigibilidade da parcela que integra a demanda.

Esse ponto é especialmente sensível quanto ao fundamento sentencial relativo às duplicatas 911021516-001 e 911021516-003, mencionadas como primeira e terceira parcelas da mesma nota, nos valores de R$ 31.531,08 e R$ 31.540,54.

A sentença extraiu da ausência de cobrança dessas parcelas uma inferência desfavorável à autora. Ocorre que tal inferência desloca indevidamente o foco da lide. O objeto da monitória não era a cobrança de todas as parcelas potencialmente vinculadas à operação, mas das obrigações especificamente indicadas pela ARCOR como inadimplidas.

Para que a ausência de cobrança das demais duplicatas tivesse eficácia defensiva, seria necessário que a Estrela do Norte demonstrasse que tal circunstância revelava quitação integral, compensação global, inexigibilidade da operação, devolução total das mercadorias ou qualquer outro fato juridicamente extintivo ou modificativo do crédito demandado.

Essa prova não foi produzida.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à ARCOR comprovar os fatos constitutivos de seu direito: a relação comercial, a emissão dos documentos, a entrega ou disponibilização das mercadorias e o inadimplemento da obrigação. Esse encargo foi satisfeito em grau compatível com a ação monitória.

Por outro lado, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à Estrela do Norte demonstrar pagamento, compensação, novação, remissão, devolução, vício extintivo da obrigação ou abatimento superior ao já considerado pela autora. A embargante não se desincumbiu desse ônus.

A sentença também atribuiu relevância às ressalvas constantes do conhecimento de transporte, notadamente quanto à existência de mercadorias faltantes ou avariadas. Todavia, esse elemento não conduz à improcedência da cobrança. Ao contrário, segundo sustentado pela ARCOR em sua apelação, a cobrança relativa à operação correspondente foi realizada de forma parcial, com abatimento proporcional do valor relativo às mercadorias não entregues ou ressalvadas. A existência de abatimento declarado pela própria credora confere racionalidade à cobrança, pois demonstra que o valor postulado não ignora a ressalva documental.

Mesmo que se admita a existência de falta parcial de mercadorias, a consequência jurídica adequada não é a exoneração integral da devedora, mas o abatimento proporcional do que não foi entregue. A improcedência total da monitória somente seria cabível se demonstrada ausência completa de entrega, pagamento integral, compensação suficiente, inexistência da obrigação ou outro fato extintivo bastante. A ressalva parcial no transporte, quando já considerada no cálculo do crédito, não destrói a obrigação relativa às mercadorias efetivamente entregues.

A leitura da sentença, portanto, acabou por converter circunstâncias laterais — a não cobrança de outras duplicatas e a existência de ressalva parcial no transporte — em fundamento para afastar por inteiro a pretensão creditícia. Essa conclusão não se harmoniza com a técnica da ação monitória, nem com a distribuição do ônus da prova. A monitória não exige prova executiva perfeita, mas prova escrita suficiente; e, uma vez apresentada tal prova, cabe ao devedor demonstrar concretamente os fatos que afastam a obrigação.

Também não se pode exigir que a ARCOR prove, além do crédito cobrado, a razão pela qual não cobrou outras parcelas estranhas ao pedido. Tal exigência ampliaria artificialmente o objeto da demanda e transferiria à autora o ônus de justificar fatos que não constituem pressuposto jurídico de sua pretensão. O que importa, para os limites desta ação, é a aptidão documental das parcelas efetivamente demandadas e a ausência de prova defensiva capaz de extingui-las.

A defesa da Estrela do Norte não demonstrou pagamento das obrigações reclamadas. Também não demonstrou compensação juridicamente oponível, pois a compensação, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, exige créditos recíprocos, líquidos, vencidos e exigíveis. O alegado crédito da Estrela do Norte, além de controvertido, não foi comprovado com a liquidez e exigibilidade necessárias para neutralizar a cobrança da ARCOR.

Da mesma forma, não houve demonstração suficiente de devolução integral das mercadorias, vício generalizado no fornecimento ou inadimplemento da ARCOR capaz de afastar a obrigação de pagar.

Em relações empresariais de fornecimento, eventuais divergências pontuais de entrega, avarias ou abatimentos não autorizam, sem prova robusta, a supressão integral do crédito representado por documentos comerciais. A consequência, quando comprovada, é o ajuste do valor, não a extinção automática da obrigação.

Desse modo, a apelação da ARCOR merece provimento integral. A prova escrita apresentada é idônea para a finalidade monitória e não foi infirmada por prova defensiva suficiente. A sentença deve ser reformada para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, constituindo-se o título executivo judicial em favor da ARCOR no valor postulado, com os acréscimos legais.

A procedência da monitória encontra suporte nos arts. 700, 701 e 702 do CPC/2015. Encontra, ainda, suporte nos arts. 389, 394, 395 e 397 do Código Civil, pois o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, sujeita o devedor ao pagamento do principal, perdas e danos, juros, correção monetária e demais consectários legais, independentemente de interpelação quando a mora resulta do termo.

Passo à apelação da Estrela do Norte.

A recorrente busca reformar a sentença no ponto em que julgada improcedente a reconvenção. Sustenta, em síntese, que possuía crédito próprio contra a ARCOR, decorrente da longa relação comercial entre as partes, da ruptura do vínculo empresarial e de pendências relacionadas a produtos avariados, faltantes ou não compensados.

A pretensão não comporta acolhimento.

A reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, constitui ação autônoma proposta pelo réu em face do autor, ainda que processada nos mesmos autos. Por isso, a reconvinte assume o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Não basta lançar dúvida sobre a pretensão monitória da autora; é necessário demonstrar, de maneira positiva, a existência do crédito próprio invocado.

No caso, a sentença rejeitou a reconvenção porque a Estrela do Norte não comprovou a existência de saldo exigível contra a ARCOR. Esse fundamento deve ser mantido. A recorrente não demonstrou, com segurança, reconhecimento de dívida pela ARCOR, quantidade certa de mercadorias pendentes de compensação, valor líquido de crédito, inadimplemento contratual específico imputável à fornecedora, dano certo ou nexo causal.

A existência de relação comercial prolongada entre as empresas não basta para gerar direito indenizatório ou compensatório.

Relações empresariais de distribuição envolvem riscos negociais ordinários, controle de estoque, devoluções, avarias, bonificações, abatimentos e ajustes de conta. Para que tais eventos se convertam em crédito judicialmente exigível, é indispensável demonstração objetiva, preferencialmente por documentos bilaterais, escrituração contábil consistente, perícia, reconhecimento de saldo ou prova equivalente.

Não se pode admitir que planilhas unilaterais, controles internos ou comunicações inconclusivas sejam suficientes para impor condenação à parte adversa. A reconvenção exige prova própria e autônoma. A ausência dessa prova impede o acolhimento do recurso da Estrela do Norte.

Também não se sustenta a tentativa de compensação. Como já ressaltado, os arts. 368 e 369 do Código Civil exigem créditos recíprocos, líquidos, vencidos e exigíveis. O crédito alegado pela Estrela do Norte não foi demonstrado com tais atributos. Logo, não pode ser oposto para reduzir, extinguir ou superar o crédito monitório reconhecido em favor da ARCOR.

As contrarrazões da ARCOR enfrentam adequadamente a apelação da Estrela do Norte ao destacar que a recorrente pretende converter divergências comerciais e documentos unilaterais em crédito judicialmente exigível. Essa pretensão não se compatibiliza com o art. 373, I, do CPC, nem com os pressupostos materiais da responsabilidade civil contratual, que exigem inadimplemento imputável, dano certo e nexo causal, nos termos dos arts. 389, 402 e 403 do Código Civil.

Portanto, a apelação da Estrela do Norte deve ser desprovida, mantendo-se a improcedência da reconvenção.

Com a reforma da sentença para julgar procedente a ação monitória e com a manutenção da improcedência da reconvenção, a sucumbência passa a ser integralmente suportada pela Estrela do Norte. Ela decai da resistência oposta à monitória e também da pretensão autônoma deduzida em reconvenção.

Nos termos dos arts. 82, §2º, e 85, caput e §2º, do CPC, compete à parte vencida arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Considerando que a ARCOR obtém êxito integral em sua apelação e que a Estrela do Norte tem seu recurso desprovido, impõe-se a inversão da sucumbência fixada na origem, com condenação exclusiva da Estrela do Norte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da ARCOR.

A verba honorária deve observar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, bem como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, conforme art. 85, §2º, do CPC. Considerando o trabalho adicional em grau recursal e o desprovimento da apelação da Estrela do Norte, é cabível a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examina e aplica os arts. 76, §1º, I, 82, §2º, 85, caput, §§2º e 11, 141, 343, 373, I e II, 492, 700, 701 e 702 do Código de Processo Civil, bem como os arts. 368, 369, 389, 394, 395, 397, 402 e 403 do Código Civil, todos considerados suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por ARCOR DO BRASIL LTDA., para reformar a sentença, rejeitar os embargos monitórios opostos por COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. e julgar procedente a ação monitória, constituindo-se título executivo judicial em favor da ARCOR no valor reclamado na inicial, acrescido de correção monetária desde os respectivos vencimentos e juros de mora a partir da citação, observados os índices legais aplicáveis.

NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA., mantendo a improcedência da reconvenção, por ausência de prova suficiente dos fatos constitutivos do crédito alegado, nos termos dos arts. 343 e 373, I, do CPC.

Em consequência, ajusto os ônus sucumbenciais, para condenar exclusivamente COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos de ARCOR DO BRASIL LTDA., que os mantenho fixos em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026